Tribunal: TJMT
Processo: 1011591-85.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011591-85.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.775.541-60 (APELANTE), ROGERIO SILVA SANTOS - CPF: 275.429.118-05 (ADVOGADO), RENATA ORMOND DE MELO - CPF: 059.362.131-02 (APELANTE), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 083.822.531-48 (TERCEIRO INTERESSADO), L. V. C. D. S. - CPF: 062.760.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011591-85.2023.8.11.0055

APELANTE: EVANDRO DA SILVA SANTOS, RENATA ORMOND DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DA SENTENÇA, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUANTO A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO EVIDENCIADO – TRÁFICO DE DROGAS – PENA-BASE –NATUREZA DO ENTORPECENTES – FUNDAMENTO IDÔNEO –
QUANTUM
PROPORCIONAL – MINORANTE DO ART. 33, § 4o – NÃO INCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES ILÍCITAS – REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL ­­–
RECURSO DE RENATA PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DE EVANDRO
.

Não há falar em nulidade, por carência de fundamentação, quando o magistrado, ainda que forma sucinta, expõe os motivos que justificaram manter a prisão preventiva na sentença.

“Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”
(STJ, AgRg no RHC n. 187.634/MS).

A absolvição é impositiva quando do conjunto de provas produzido não se extrai a
estabilidade, a permanência e a divisão de tarefas que se exige para a caracterização do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

“A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes”
(STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS).

“Admite-se a elevação da pena-base em 1/6, por cada circunstância judicial desfavorável, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta, o que não ocorreu no presente caso”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.399/SP).

“Há uma redundância de provas válidas para o afastamento da minorante do tráfico no caso em análise. Além da prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as mensagens constantes do celular da ré - acessadas mediante prévia decisão judicial - evidenciam a dedicação da acusada à atividade ilícita, não havendo espaço para se concluir em sentido contrário”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.289.361/MG).

“Embora a paciente seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no HC n. 868.383/SP).

“Mantida a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, fica inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 876.069/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011591-85.2023.8.11.0055

APELANTE: EVANDRO DA SILVA SANTOS, RENATA ORMOND DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Evandro da Silva Santos, condenado à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1316 (mil trezentos e dezesseis) dias-multa, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e Renata Ormond de Melo, condenada à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Em suas razões, Evandro assevera que: 1) a sentença é nula, porque “
a n
egativa por parte do Juízo sentenciante, que ofuscou o direito ao apelante de recorrer em liberdade está totalmente carente de motivação, contrária ao presente caso e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais
”; (sic); 2) “
ao contrário do que sustenta o vergastado édito condenatório, nem de longe ficou comprovado o animus associativo do Apelante, como quer levar crer a respeitável magistrada de piso em seu decisum
” (sic); 3) a pena do tráfico carece ser fixada no “
patamar mínimo, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao Apelante, inclusive, aplicando-se o redutor previsto no parágrafo 4o, do art.33 da sobredita Lei de Drogas, no seu grau máximo, até porque o Apelante é primário, possui bons antecedentes, nunca se dedicou a atividades criminosas nem integra qualquer organização criminosa, bem como converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, ss do CP
” (sic)
(Id.
200995272 - pág. 1-9).

Renata também insurge e aduz que, “
a respeito da ausência de provas produzidas, diante da dúvida existente acerca da suposta associação do réu para a prática do tráfico de entorpecentes
,
no presente caso impera-se a reforma da sentença com a absolvição do delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei de Drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
” (sic) (Id. 200995283 - pág. 1-7)

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
200995288 - pág. 1-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento dos recursos

(Id. 202565699 - pág. 1-20).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011591-85.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa de Evandro aduz que “
a n
egativa por parte do Juízo sentenciante, que ofuscou o direito ao apelante de recorrer em liberdade está totalmente carente de motivação, contrária ao presente caso e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais”
(sic).

A preliminar não prospera.

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e sua reiteração delitiva,
verbis
:

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade e qualidade de droga apreendida na posse do custodiado.

Isso porque, o laudo de constatação acostado ao ID 121986458 atestou que foram apreendidas 26 (vinte e seis) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 676,53g; 01 (uma) porção de cocaína em pó, com massa bruta de 25,97g e 05 (cinco) tabletes grandes de maconha, com massa bruta de 2.205kg.

Ressalta-se que ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, o custodiado declarou que os entorpecentes apreendidos em sua residência são de sua propriedade e, que sua função, seria receber toda a droga que vem de fora, armazenar e repassar para os outros traficantes, vulgo “lojistas”.

Além disso, ao compulsar o Sistema SEC, foi possível verificar que o custodiado foi condenado recentemente, no dia 12/01/2023, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime aberto, na ação penal de no 1012253-20.2021.8.11.0055, pela prática prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de modo que tal circunstância demonstra ser ele vezeiro na prática de crimes desta natureza, o que robustece a necessidade de sua segregação cautelar diante da probabilidade de reiteração delitiva.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Por esse motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pelas ações do custodiado, cujo flagrante foi amparado por prévia investigação policial, conforme mencionado pelo Investigador de Polícia. [...]
(Id. 200995164 – pág. 3-4).

Na sentença, a segregação foi preservada, nos seguintes termos:

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação, notadamente em razão do quantum de pena imposto, bem como do regime inicial para o cumprimento dessa pena. (HC 552.588/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020) [...]
(Id. 200995264 - pág. 29).

Saliento que a gravidade concreta da conduta, exteriorizada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, somada à reiteração delitiva do agente, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar. Confira-se:

[...] No caso, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de mais de 5 kg de cocaína, substância de elevado potencial lesivo, e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os elementos específicos do caso concreto, notadamente, a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 193.038/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Além disso, o entendimento adotado na sentença – no sentido de que não há lógica em conceder liberdade provisória quando o réu permaneceu encarcerado no curso da instrução processual – encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...]
(AgRg no RHC n. 187.634/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).

[...] Nesse aspecto, saliento que "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original). [...]
(AgRg no RHC n. 172.730/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Não se pode confundir fundamentação suscita, com carência de fundamentação.

Ainda que forma concisa, a sentença expôs os motivos que ensejaram a manutenção do cárcere, de modo que descabe falar em nulidade do
decisum
.

Nesse sentido:

[...] No que se refere à alegação da defesa quanto à carência de fundamentação e ausência de contemporaneidade dos fatos, não lhe assiste razão, haja vista que o Magistrado sentenciante manteve a custódia cautelar, ainda que de forma sucinta, fundamentando no princípio da proporcionalidade da prisão - adequação e necessidade -, ressaltado, ainda, estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 145.533/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou aos réus os crimes de tráfico e de associação para o tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta da investigação criminal que no dia 29 de junho de 2023, por volta das 13h, na residência localizada na Rua 3-A, no 3646, Jardim Monte Líbano, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Renata Ormond de Melo e Evandro da Silva Santos, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se apara adquirir, ter em depósito, guardar, preparar e expor à venda drogas, consistentes em 5 (cinco) porções grandes de maconha (2,205kg), 26 (vinte e seis) porções de pasta-base de cocaína (676,53g) e 1 (uma) porção de cocaína (25,97g), conforme termo de apreensão (p. 13) e laudo de constatação (p. 44 ss.), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, investigadores receberam informações acerca do comércio ilícito de drogas praticado pelos denunciados Renata e Evandro, e assim realizaram monitoramento da residência deste último, confirmando as evidências de tráfico de drogas.

No dia e hora do fato, os policiais observaram o momento em que quando os indiciados estavam no imóvel, com grande movimentação de pessoas que entravam e saíam, momento em que decidiram pela abordagem alguns desses indivíduos, possivelmente usuários ou “lojistas” (traficantes responsáveis pela venda das drogas).

Em seguida, diante das fundadas razões e evidências da prática de crime no local, consubstanciadas nas informações prévias recebidas e monitoramento, os policiais adentraram na residência, todavia, encontraram apenas Evandro, vez que a indiciada Renata havia saído do local ao perceber a abordagem dos agentes aos usuários.

Ato contínuo, os policiais fizeram buscas no imóvel, oportunidade em que encontraram e apreenderam 5 (cinco) porções maiores de maconha (tijolos pesando mais de 2kg), 26 (vinte e seis) porções de pasta-base de cocaína (devidamente embaladas e fracionadas para a mercancia), além de 1 (uma) porção de cocaína.

Também foram localizados na residência utilizada pelos indiciados uma balança de precisão (usada no fracionamento e preparo das porções), bem como aparelhos celulares utilizados nas negociações e vendas dos entorpecentes.

Em continuidade das diligências, pelas mesmas fundadas razões mencionadas, os investigadores se dirigiram até a residência de Renata, onde procederam a buscas e localizaram um aparelho celular, cujo relatório de análise dos dados evidenciaram seu envolvimento com Evandro no comércio de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em maconha e cocaína, relacionadas como substâncias proibidas no Brasil, restando caracterizado o tráfico de drogas.

Acerca do vínculo associativo entre os indiciados, consta nos autos relatórios de monitoramento do imóvel utilizado por ambos (p. 57-70) e relatórios referentes à quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos (p. 103-131), que apontaram o evidente liame para a mercancia de drogas entre eles, com a divisão de funções dentro dessa associação, visando a distribuição e comércio de entorpecentes nesta cidade, sendo certo que os denunciados possuíam envolvimento direto com lideranças do “Comando Vermelho”, e nessa condição recebiam, armazenavam e fracionavam as porções na residência e, em seguida, tanto as revendiam, quanto distribuíam os entorpecentes a outros faccionados responsáveis pela revenda (“lojistas”). Portanto, um vínculo estável e perene, evidenciando, pois, a associação para o tráfico de drogas.
[...]
(Id.
200995186 - pág. 1-3).

A ação penal foi julgada
parcialmente
procedente e Renata absolvida do ilícito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Id.
200995264 - pág. 1-31).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 551.3.10.9185.2023.123683-A02, que atestou

positivo para maconha e cocaína (Id. 200994698 - pág. 1-9).

Estas são as provas em que se amparou a sentença.

Na fase inquisitorial, o IPC Rodrigo Pedroso descreveu a investigação, conforme transcrito:

Que confirma os fatos do BO 2023.180908, de 29/06/23, reafirmando que nossa equipe de investigadores, durante realização de monitoramento que já se estende há dias, conforme relatórios 2023.13.49384, de 16 de junho de 2023, 2023.13.51033, de 21 de junho de 2022 e 2023.13.53314, de 28 de junho de 2023, visualizou crime de tráfico de drogas caracterizado por movimentação típica de local de distribuição e armazenamento de drogas;
Que hoje, por volta de 12h00min., após visualizarmos uma entrega de entorpecente a um suspeito que não foi possível abordar, na residência do suspeito EVANDRO, adentramos ao local e o abordamos
; Que além do EVANDRO, também encontravam-se no interior da residência as pessoas de IVANDRO e sua companheira LUANA;
Que durante o monitoramento de hoje, no período da manhã, a equipe observou e registrou imagens da suspeita RENATA ORMOND DE MELO dentro da residência do conduzido EVANDRO
; Que no momento em que nos preparávamos para abordar os suspeitos, RENATA se retirou do local e foi para a sua própria residência em outro bairro;
Que dessa forma, devido o recente envolvimento de RENATA em outras ocorrências de tráfico de drogas, bem como homicídio, nossa equipe foi residência dela e realizou sua prisão
; Que é importante mencionar que o entorpecente encontrado é similar ao encontrado em outras prisões de locais com a mesma função, ou seja, distribuição de drogas aos integrantes do Comando Vermelho; Que o entorpecente também possui peso e tamanho similares as proporções distribuídas pelo Comando Vermelho;
Que foram apreendidos os aparelhos celulares dos suspeitos EVANDRO e RENATA; Que por tal motivo sugerimos a quebra de sigilo dos mencionados celulares
.
[...]
(Id. 200994683 - pág. 1-2).

O depoimento de Luiz Paulo Mietschikoski Foletto foi no mesmo sentido (Id. 200994685 - pág. 1-2).

Renata Ormond de Melo declarou:

Que conhece EVANDRO há pouco mais de um mês; Que hoje passou a manhã com alguns amigos na Praça do Califórnia, os quais acompanhou caminhando até a Vila Esmeralda, onde eles moram; Que por volta do meio-dia a declarante estava retornando sozinha, mas como mora longe e estava a pé, resolveu passar na casa do EVANDRO para pedir uma carona; Que ele a levou de moto até sua casa e depois foi embora; Que a declarante estava em casa com seus filhos, quando por volta de 13h00min., os policiais chegaram e lhe prenderam porque tinha ido na casa do EVANDRO; Que não tem envolvimento algum com EVANDRO e também não sabia que ele mexia com drogas. [...]
(Id. 200994690 - pág. 1).

Na delegacia de polícia, Evandro
confessou o tráfico de drogas
:

Que já conversou reservadamente com seu advogado;
Que confirma que a droga apreendida, encontrada em sua residência, é de sua propriedade; Que a função do interrogando é receber essa droga que vem de fora, armazenar e repassar para os "lojistas
"; Que prefere não responder sobre a origem da droga e quem dá os comandos para quem devem ser redistribuída as porções; Que não conhece as pessoas de POLIANA PIRES ou RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS, apenas reconheceu JOÃO VITOR LOPES VALÉRIO (cujas fotografias neste ato lhe foram exibidas); Que não tem relacionamento com JOÃO VITOR e apenas o viu em companhia da RENATA, pois estavam tomando cerveja na praça do bairro Jardim Califórnia;
Que afirma que RENATA não tem parte nesta droga que foi apreendida em sua residência; Que tem conhecimento que a polícia está no pé dela e justamente por isso ela resolveu sair do negócio, porém sabe dizer que ela já teve parte em outros carregamentos;
Que não tem conhecimento e nem envolvimento em um crime de roubo ocorrido no estabelecimento Ki Legal festas, localizado na Rua 26, nesta cidade; Que afirma que não é faccionado com nenhuma das organizações criminosas nesta cidade; Que afirma que é usuário de maconha [...]
(Id. 200994693 - pág. 1- 3).

Na instrução processual, este é o depoimento do IPC Luiz Paulo Mietschikoski Foletto:

MP: [...] você se recorda de ter efetuado essa prisão?

T: Sim senhor, participei, pelo menos em parte da investigação e da prisão também.

MP: Inicialmente com relação à investigação, o que o senhor tem a dizer sobre esse caso?

T:
Então doutor, a gente já estava investigando eles há algum tempo,
a Renata inclusive já tinha sido presa anteriormente, primeiro na região da Rodoviária, foi isso, foi presa aí e depois desse fato aprendemos novamente,
mas nesse caso específico ela estava sendo investigada, que ela estava atuando na distribuição de entorpecente junto com o Evandro, que eles dominavam o tráfico ali na região da praça do Jardim Califórnia
,
foi investigado
,
foi localizado o local que estava ficando escondido as drogas, que era lá na casa onde estava ficando o Evandro, que é o local do fato aí
,
e na data em questão estava sendo monitorado o local e foi avistado, ela foi avistada, foi avistado ela lá, depois ela saiu da casa e foi para a casa dela, mas ela estava também
, e após suposta entrega de entorpecente foi feita a entrada, lá foi encontrado bastante entorpecentes
lá;
aí a equipe ficou lá, depois de controlado, e
u fui até a casa dela e fiz a prisão dela, disse que ela estava sendo investigada e tinha acabado de sair do local onde estava os entorpecente; foi feito também relatórios de celulares dele e dela, o dele até consegui acessar aqui, mas o dela não consegui acessar por problemas de internet, mas eu lembro que havia conversa com autorização judicial, havia conversa de tráfico bastante no dele, no dela também tinha algumas coisas lá
, só que o dela não conseguia acessar, eu não recordo de cabeça, mas com certeza está anexado nos autos aí.

[...]

MP: Esse entorpecente foi encontrado na casa deles?

T: Dele, do Evandro,
mas essa droga aí tudo indica que ela que seja responsável, essa droga aí é advinda do vulgo ‘Terremoto’
, esse ‘
Terremoto’ ele tem assim, ele namora, mas ele está preso, segundo consta, mas ele tem... a filha da Renata, a Brenda, se não me engano, 13 ou 14 anos, considera ela como namorada, e essa Renata aí ela, o que que acontece, ela cai com alguma pessoa, ela arruma outra para ficar com a droga, cai de novo, arruma outro, em pouco tempo ela caiu com 3 homens diferentes por tráfico e tudo indica que a droga seja dela
, a participação dela está bem evidente, mas inclusive eu acho que a droga é dela, da distribuição,
que ela é responsável pela droga, que ela pega com o ‘Terremoto’.

MP: Tá certo, mas é algo objetivo com relação a ela, assim, foi preso com ela a droga [...]?

T
: Não, a droga estava na casa com o Evandro, ela foi presa porque ela saiu de lá e a gente continuou monitorando após a saída dela e já tinha relatório anterior que indicava que ela e ele traficavam juntos
, aí quando ela saiu de lá, que logo após foi feito a prisão dele, a gente foi até a casa dela, que a gente já estava monitorando também, e fez a apreensão dela, mas com ela foi aprendido só o celular, que depois foi solicitado autorização judicial para fazer análise dos dados, não havia droga com ela;
a forma de agir dela é essa, ela consegue a droga e deixa com outro para vender, porque ela era muito visada, os filhos dela mesmo, quando a gente chegava na casa dela, já falavam assim: “de novo, polícia todo dia aqui em casa”, então ela não ficava com ela
.

MP: Ela deixava, deixou a droga na casa dele, você fez a prisão dele, depois a dela?

T: Isso.

MP: No celular que foi apreendido tem algum liame entre eles, tem conversa entre eles falando sobre isso?

T: Bom, tem uma conversa, eu não consegui acessar, como falei para o senhor, minha internet está péssima, que eu estou usando até o 4G de celular,
eu lembro que foi feito um relatório do celular dela que está vinculado aos autos aí, e que alguma coisa tinha lá, não lembro; especificamente no celular dele

tem bastante coisa sobre o tráfico,
tinha uma conversa da filha dela perguntando para o Evandro se a Renata estava lá na casa dele e aí eu não consigo recordar, teria que ver nos autos aí se tem alguma coisa mais, mas é esse celular, ela, como ela já era muito visada, caía várias vezes, ela apagava tudo, se não me engano, tem imagens também, se não em engano tem imagens de entorpecente no celular analisado, que era dela e a filha dela também usava, a Brenda.

[...]

Defesa: No relatório de investigação, quando ocorreu a quebra do sigilo telefônico da Renata, consta um contato salvo no WhatsApp em nome de ‘Doidão’, o relatório, no item 12 menciona que este contato trata-se do Evandro da Silva Santos, e que a única mensagem que ocorreu entre o Evando e a Renata foi um dia antes da prisão, o investigador se recorda deste fato?

T: Eu recordo desse relatório doutor, como eu falei que eu não consegui ler ele, que eu não consegui acessar, mas recordo desse contato, sim, o que acontece é que como ela era muito visada, caía direto, inclusive depois dessa prisão, como eu falei, ela foi presa novamente, que está presa por esse último B.O. dela, ela costumava apagar e nós fizemos o relatório com os dados que foi encontrado no celular dela.

Defesa: Tá, então, eu estou de posse do relatório, até para ficar fácil, depois é o ID. 124231429, no relatório, a única situação que o nome da Renata em diálogo com o ‘Doidão’, que seria o Evandro, é apenas um áudio que aconteceu no dia 27 e no dia 29, e aqui, no áudio do dia 27 e no do dia 29, a única informação que tem no relatório seria esse, entendeu?, agora já na quebra do sigilo telefônico do Evandro de fato existem várias mensagens, ele vendendo o entorpecente que estava com ele, isso aqui é notório, o investigador tem conhecimento desse relatório, se recorda de algo que estava lá?

T: No celular do Evandro eu recordo porque eu o li hoje.

Defesa: Isso, é o que se percebe no relatório que foi lido, alguma relação de associação ao tráfico dele com a Renata ou com alguém mais?

T: Não, no celular ali eu eu não recordo de ter conversa, não, doutor,

só a investigação anterior mesmo que aponta que havia conversa que foi apagado, embora, como eu falei, é a forma de agir dela, ela consegue alguém, ela foi presa anteriormente com outro homem na Rodoviária traficando, arrumou esse aí, esse foi preso, ela sempre alega que não foi ela, ela foi presa de novo, traficando ela, mas enfim, no relatório, como o senhor perguntou, não, não foi encontrado, não
,
nesse do Evandro.
[...]
(Id. 200995254 - pág. 1-2 - relatório de mídias).

O relato do IPC Rodrigo Pedroso auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que o senhor sabe sobre esse caso?

T: Então, n
ós estamos estávamos investigando os dois há alguns dias, tomamos conhecimento que haveria uma distribuição de entorpecente na cidade e que os dois também atuavam como é vendedores também de entorpecente na praça do Califórnia
; a gente acabou fazendo alguns relatórios de investigação, e no dia dos fatos, através das investigações, a gente sabia que ia ter a distribuição de entorpecente, que esse entorpecente poderia ser do vulgo ‘Bob’, traficante conhecido na cidade;
a gente acabou fazendo monitoramento dos dois, em uma das oportunidade que a gente teve foi na casa do Evandro
,
quando a gente viu a Renata juntamente dele, lá dentro da casa, nisso chegou um rapaz de moto e eles repassaram a esse rapaz, possivelmente um tablete de maconha
; aí, como a gente estava só em dois policiais, a gente nesse meio termo, a gente foi buscar reforço, quando a gente voltou lá, a Renata já não estava mais lá, só estava o Evandro;
a casa do Evandro tinha uma particularidade, que tinha um portão de ferro, e de longe você conseguia ver a movimentação deles lá dentro
;
como a gente já tinha presenciado eles passando entorpecente, a gente entrou para dentro da casa e de imediato ele se prontificou e demonstrou para nós onde estava guardado dentro do armário de cozinha, em cima da geladeira
, não me recordo muito bem, depois ele demonstrou onde que estava nos fundos do quintal, tinha mais um pouco de entorpecente enterrado, diante dos fatos, a gente imediatamente foi, localizou a Renata, que é conhecida, a gente sabia onde que era a casa dela e conduzimos todos para a delegacia.

MP: Com ela foi aprendida alguma coisa?

T: No dia não foi aprendido com ela, a não ser o telefone dela, que na verdade é da filha dela, né?, mas ela que utilizava o telefone.

MP: Tinha alguma conversa, você teve acesso através de autorização judicial a esse telefone aí?

T: Isso, teve a autorização judicial, quebra de sigilo telefônico onde foi obtido bastante conversas dela com o Evandro, conversando com o Evandro sobre o tráfico.

[...]

Defesa: Na residência onde o Evandro mora tem mais, se mora mais alguém lá naquela residência, você se recorda no dia prisão?

T: Na residência é um conjunto, acho que três quitinetes, onde o Evandro residia na primeira quitinete, na segunda eu não me recordo, quem reside e na outra... sei que a mãe dele reside em outra quitinete junto ali, é um conjunto de três quitinetes, o Evandro estava na primeira e a mãe dele, não sei se estava na segunda ou na terceira, eu não me lembro muito bem.

Defesa: Correto, você falou que teve acesso aos relatórios da quebra do sigilo telefônico, tanto da Renata como do Evandro, correto?

T: Isso, na verdade foi isso.

Defesa: Tá, você mencionou que tinha diversas conversas da Renata com o Evandro, eu tenho acesso aqui ao relatório que consta lá e que existe apenas uma conversa da Renata com o Evandro, que foi no dia 26 e no dia que ele foi preso em flagrante, no dia 29, teve um áudio só que foi da filha dela perguntando da Renata que estava com o telefone, né?, além disso, tem outros conteúdos de conversa, porque o que consta aqui no relatório é só esse, se você tem esse conhecimento?

T: Não tenho esse conhecimento, o que foi obtido, foi feito o relatório, o que tinha foi
... [...]
(Id. 200995254 - pág. 1-2 - relatório de mídias).

Lucia Maria da Conceição disse que é mãe de Evandro, que mora em outra quitinete no mesmo quintal, e que ele faz uso de cocaína e maconha ‘desde os 12 (doze) anos’. Aduziu ainda que ‘ele sempre trabalhou’ e que quando descobriu que ele estava ‘mexendo com essas coisas’, pediu a ele para parar, sendo que no dia em que foi preso, “
ele ia fazer exame para ir trabalhar, até hoje a carteira de trabalho dele está no escritório de uma fazenda que ele levou, que ele ia fazer exame para ir trabalhar na fazenda
” (Id. 200995254 - pág. 1-2 - relatório de mídias).

Em juízo, Evandro admitiu o tráfico, dizendo que ‘tinha saído do emprego e precisava pagar o aluguel’; contudo, negou ser faccionado e que Renata tem envolvimento com a droga apreendida (Id. 200995254 - pág. 1-2 - relatório de mídias).

Renata sustentou que não cometeu os crimes. Segunda ela, no dia dos fatos estava na praça com amigos, passou na casa de Evandro, que lhe deu carona de moto (Id. 200995254 - pág. 1-2 - relatório de mídias).

Não há dúvida que Evandro cometeu o crime de tráfico de drogas.

A apreensão de drogas na casa dele, somada a prova testemunhal produzida e sua confissão em ambas as fases processuais espanca qualquer dúvida nesse sentido.

De fato, a condenação de Evandro nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 sequer é questionada no apelo.

No entanto, as provas da associação para o tráfico imputada a Evandro e Renata são bastante frágeis, e não conferem certeza ao acontecido.

Conforme restou apurado, a Polícia Civil recebeu informações a respeito do tráfico realizado pelos réus e, por conta disso, passou a monitorar a residência de Evandro.

Após constatar que no local havia movimentação característica da venda de entorpecentes, ingressou na residência e apreendeu as drogas.

Em seguida, os agentes foram até a casa de Renata e a prenderam; contudo, nada de ilícito encontraram.

Embora os policiais garantam que a investigação demonstrou que Renata ‘pegava os entorpecentes com o vulgo ‘Terremoto’’ e entregava para Evandro comercializá-lo, nada corrobora o alegado.

Os relatórios que instruem os autos são bastante vagos e, apesar de registrar que os réus foram vistos juntos em várias oportunidade, especialmente na praça do Bairro Jardim California, não apontam nenhum elemento concreto do liame associativo entre eles,
verbis
:

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2023.13.51033

REFERÊNCIA: TRÁFICO - EVANDRO DA SILVA SANTOS E RENATA ORMOND DE MELO - CONTINUAÇÃO RELATÓRIO 2023.13.49384

Senhor Delegado; A equipe de investigadores da Delegacia de repressão a entorpecente, em continuidade ao relatório 2023.13.49384 onde figura como suspeitos Evandro da Silva Santos e Renata Ormond de Melo, com natureza criminal de associação para o tráfico, vem informar que as investigações estão em andamento.
Que ambos frequentam a praça pública do bairro Jardim Califórnia
,
local em que no período noturno possui bastante movimento de usuários em busca de comprar substância entorpecente
. Segue vídeo do casal ingressando em uma distribuidora no endereço citado, comprovando a frequência de ambos naquela região. Por fim cabe destacar que
as denúncias que chegaram ao conhecimento dos investigadores são que o casal possui domínio absoluto no bairro acima citado, e corroborando a união estabilidade e permanência
, tipifica-os na condição especial de associação descrito no artigo 35 da lei 11.343, uma vez que eles possuem o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, de forma estruturada para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros. [...]
(Id. 200995151 - Pág. 1).

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2023.13.53314

REFERÊNCIA: PRELIMINAR DE TRÁFICO DE DROGAS 2023.13.51033 RENATA MALVADA E EVANDRO

Senhor Delegado que em continuidade as investigações iniciadas no relatório 2023.13.51033 a equipe conseguiu informações que contam sobre os suspeitos RENATA ORMOND DE MELO, e EVANDRO DA SILVA SANTOS. Que verificamos que os suspeitos não possuem vínculo amoroso, e que a função dos dois indivíduos é ligado diretamente a uma das liderança da facção COMANDO VERMELHO em TANGARÁ DA SERRA, o vulgo BOB LOKO, FABIO BARBOSA FRERES. Sendo tal função responsável pela distribuição de drogas, ou seja, eles abastecem os faccionados ligados ao tráfico de drogas sob a supervisão de FABIO BARBOSA FRERES. A
inda verificamos que os dois dividem a função de deposito e distribuição de drogas, ficando EVANDRO responsável por armazenar e cuidar do entorpecente
. Verificamos que EVANDRO encontra-se residindo na RUA 03, JARDIM MONTE LÍBANO, EM FRENTE A QUADRA SEM MORADIAS, EM UM RESIDENCIAL COM PINTURA AMARELA. O local é o mesmo onde foi preso em 03 março de 2022 por essa mesma equipe de investigação.
RENATA faz a função de relacionamento com os faccionados e recebimento do pagamento das drogas e taxas da facção
. Mas ainda é importante mencionar que ambos estão ligados a distribuição de drogas conforme verificamos durante monitoramento na região da PRAÇA DO CALIFORNIA,
avistamos os dois agindo juntos, e conseguimos por meio de imagens de câmeras de segurança
o momento em que estão nessa praça juntos
.
[...]
(id. 200995152 - Pág. 1).

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2023.13.53814

REFERÊNCIA: RELATÓRIO CONTINUAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO RENATA ORMOND DE MELO E EVANDRO

Senhor Delegado, A equipe de investigadores, em continuidade aos relatórios 2023.13.49384, 2023.13.51033 e 2023.13.53314,
nesta data logramos excito em fotografar e prender em flagrante os suspeitos Renata Ormond de Melo e Evandro da Silva Santos.

Que ambos se associaram de forma contínua e com objetivo de divisão de lucros, para realizar o crime de tráfico. Corroborando ao elencado nos relatórios acima descritos, segue fotos de ambos juntos.
[...]
(Id. 200995153 - Pág. 1)

A quebra de dados autorizada tampouco comprova o vínculo associativo dos réus.

É verdade que no telefone de Renata os policiais encontravam inúmeras mensagens relacionadas ao comércio de substâncias ilícitas, imagens de entorpecentes, balanças de precisão e até armas de fogo (Id. 200995170 - pág. 1).

Também localizaram mensagens entre ela e ‘Terremoto’ apontando que ele é padrinho dela na facção criminosa Comando Vermelho (id. 200995170 - pág. 1).

Todavia, em relação a Evandro – identificado nos contatos dela pelo apelido de ‘Doido’ – encontraram uma
única troca de mensagens
, ocorrida no dia 28-7-2023, com o seguinte teor:

Não, só to passando a visão né barrela, certo que tipo assim, (incompreensível), é isso aí po, que que nós tem a ver sobre esse trem, é foda né cara, (incompreensível).

O, então véio, eu enterrei tudo cara, você bota fé, enterrei tudo, tudo, tudo mesmo.

Amanhã eu levo aii pode c.
(Id. 200995172 - Pág. 15).

O, e óia aqui pô, troca idéia com Wellington aí ó, você também barrela, fica na ativa aí, Wellington saiu agora, tá ligado, não pode tá tomando enquadro
(Id. 200995172 - pág. 15).

Além disso, no dia da prisão, um dos filhos de Renata utilizou o telefone para perguntar a Evandro: “
O, minha mãe tá aí no seu barraco mano?”
(Id. 200995172 - pág. 15).

Diante dos achados, os investigadores tecerem a seguinte consideração:

[...]

12- QUE O CONTATO
"DOIDO"
, FIGURAS 25 E 26 REFERE-SE A PESSOA DE
EVANDRO DA SILVA SANTOS
, QUE FOI PRESO JUNTO DE RENATA E QUE ELES SÃO INVESTIGADOS POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.

13 -
QUE NA FIGURA 26 HÁ A CONVERSA ENTRE EVANDRO E RENATA, ONDE EVANDRO FALA QUE ENTERROU TUDO
(POSSÍVELMENTE OS ENTORPECENTES),
FALA AINDA PARA ELA E WELLINGTON TOMAREM CUIDADO E ESSE CUIDADO POSSÍVELMENTE DEVE-SE AO FATO DE QUE HÁ POUCO TEMPO QUE RENATA E WELLINGTON GOMES DOS SANTOS FORAM PRESOS JUNTOS POR SUSPEITA DE ESTAREM TRAFICANDO (BO 2023.86815). NA MESMA CONVERSA, SÓ QUE JÁ NO DIA DA PRISÃO 29/06/2023 A FILHA DE RENATA, UTILIZANDO O APARELHO DELA PERGUNTA A EVANDRO SE RENATA ESTÁ NA CASA DELE. SEGUE ANEXO RELATÓRIO DE DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR DE RENATA E NR DE CELULARES CADASTRADOS NOS CHIPS ENCONTRADOS NO APARELHO DE RENATA.

CONCLUSÃO.

CONSIDERANDO O MATERIAL EXPOSTO ACIMA, FICA EVIDENTE A PARTICIPAÇÃO DE RENATA JUNTO AO TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DELA COM EVANDRO [...]
(Id. 200995170 - pág. 2).

No aparelho de Evandro não havia nenhuma conversa com Renata, nem mesmo referência a ela em outros diálogos (Id. 200995173 - pág. 1-5).

Por mais significativo que seja a conclusão dos investigadores de que eles estavam associados, de concreto existe apenas a apreensão das drogas na residência de Evandro.

O fato de Renata ser vista na quitinete dele pouco antes da apreensão, isoladamente, não autoriza concluir que atuam juntos no tráfico.

No contexto, fica claro que o conjunto de provas produzido
não
comprova a
estabilidade, a permanência ou a divisão de tarefas que se exige para a caracterização do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

Diante da fragilidade das provas coletadas se afigura adequado invocar a parêmia do
in dubio pro reo
, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado, 15a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2016, p. 5-6).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Destarte, por anemia probatória, os réus devem ser absolvidos do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, consoante assentam os seguintes arestos:

[...] Para que se caracterize o crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. O conjunto probatório produzido, não é suficiente para comprovar de forma inequívoca a existência de vínculo associativo estável e permanente que porventura exista entre os réus, proclamando a condenação com base em conjecturas acerca de uma societas sceleris. [...]
(TJ/MT, N.U 1000303-80.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

[...] Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficientes os meros indícios e a simples presunção do animus associativo para a condenação pela autoria de tal delito. Aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP); [...]
(N.U 1005461-43.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

A defesa de Evandro sustenta ainda que é caso de estabelecer a pena do tráfico de drogas ‘no mínimo legal’ e conceder a ele o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante recrudesceu a pena basilar, nos seguintes termos:

[...]
a quantidade e natureza da droga apreendida, por si só, demonstram reprovabilidade exacerbada da conduta para a exasperação da pena, uma vez que foram apreendidas 5 (cinco) porções de maconha, com massa bruta de 2,205 quilogramas, 26 (vinte e seis) porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 676,53 gramas e 1 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 25,97 gramas, conforme termo de apreensão [...].

Dessa forma, verificando-se a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável à ré passível de valoração, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(Id. 200995264 - pág. 27).

O fundamento é idôneo.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal doutrinam que, “
em obséquio ao art. 42, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese de a pena-base ser fixada acima do mínimo legal com lastro na
quantidade
, variedade e nocividade [
natureza
] das drogas apreendidas, argumentos válidos para tal fim
”
(Lei de Drogas Aspectos Penais e Processuais – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019, pág. 162 –
ebook
).

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

[...] A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

[...] Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

O acréscimo – 10 (dez) meses, que corresponde a 1/6 (um sexto) – tampouco pode ser considerado desproporcional:

[...] No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 16,9g de crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base no patamar de 1/6. Precedentes. A jurisprudência deste Superior Tribunal, firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

[...] Admite-se a elevação da pena-base em 1/6, por cada circunstância judicial desfavorável, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta, o que não ocorreu no presente caso. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.399/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Conquanto absolvido do crime de associação para o tráfico, conforme razões alhures declinadas, sua dedicação às atividades ilícitas inviabiliza beneficiar o réu com a minorante.

Conforme os policiais explicaram em juízo, ele tinha no tráfico seu meio de vida.

O relatório de análise da quebra de dados comprova o intrínseco envolvimento de Evandro no comércio de substâncias entorpecentes:

1 - CONTATO "SONY" +556599952281

29 de junho de 2023

EVANDRO envia: 1:18 PM: Opa

1:18 PM: ÁUDIO:
Nativa nativa! Éee se tem uma situação pra resgatar aqui meu mano
.

SONY envia: 1:18 PM: Agora 1:19 PM: Ntv

1:19 PM: Como faz

1:22 PM: Op

1:22 PM: Pode ser agora mn

EVANDRO envia: 1:25 PM: (Enviou uma localização)

1:25 PM: ÁUDIO: Vai ta certinho mano. Se você seguir a localização aí se pega e entra aqui pra dentro, tá ligado! Fica lá fora não!

SONY envia: 1:26 PM: ÁUDIO: Em de boa pô porque eu vou ficar sem internet. To só com internet só aqui em casa. Vou ver certinho o local. Vou estar numa bros!

ANÁLISE: A conversa se encerra com o suspeito SONY indo a casa de EVANDRO para arrecadar suposto entorpecente, conforme:

1:49 PM: SONY: To aqui mano naquela quadra aqui na frente do MERCADINHO aqui, só que o GPS não ta, não ta puxando a localização pô

NALISE: Verificamos que SONY se encontrou com EVANDRO e arrecadou o suposto entorpecente, conforme:

EVANDRO envia: 1:50 PM: Oia eu aqui ó! to aqui pô!

2 – CONTATO "TERRENO" +55659623773

25 de junho de 2023

TERRENO ENVIA: 12:12 AM: VÍDEO: Indivíduo sendo torturado a mando de um suspeito de vulgo TERREMOTO. A vítima é golpeada diversas vezes por indivíduos que utilizam uma mangueira. Os suspeitos ainda se revesam nas agressões. Anexo TORTURA TERREMOTO_mpeg4.mp4.

1:21 AM: TABELA:
Sony 1kg feijão, Bebe, 500g feijão, Rw 25g óleo, Bruno negrinho (DE ACORDO COM INVESTIGAÇÕES TRATA-SE DE BRUNO...), 1kg feijão Natan, 50g óleo

1:22 AM: ENVIA CONTATOS TELEFÔNICOS:

Rw +556596824737 (INFORMAÇÕES ANTERIORES APONTAM COMO SENDO WELLITON RODRIGUES ALVES)

Sony +5599952281

Bebe +556596024824

1:28 AM: EVANDRO ENVIA: Fala TERREMOTO! Nativa nativa?

3 - CONTATO "Mn Ivandro" +556593327034

28 de junho de 2023

EVANDRO envia: 1:07 PM: ÁUDIO: Já conversei com o PROGRESSO lá gueizão!
Aí ele ia mandar cinquenta real pro GLOCK lá eeee, ia fechar a cota da sua mercadoria, mais tarde eu vou lá buscar sua cinquenta grama lá ee, eu vou levar lá pro cê. Eu vou bota um petróleo na motoca
.

1:33 PM: ÁUDIO: E ai gueizão eu troquei ideia com ele aqui. Ele falou que o seguinte! A mercadoria só sai na parte da tarde, da noite entendeu? É que é possível eu vou ta entrando na linha com ele aqui seu VIADO! Troco ideia com você de boa porque se é meu irmão. Porque se não se tinha que me respeitar, entendeu? Mais é assim mesmo, ó!
Mais tarde vai ta chegando a MERCADORIA aqui pô
. Ele falou pra mim que o fiote dele vai ta chegando na minha mão aqui pra nós faze o conselho ai da melho forma possível, não sei o que, não sei o que! Ai assim que canta aqui gueizão. Levanta pelo menos um trinta real aí pra eu botar de petróleo! Pra eu não cobrar nem dinheiro do cê, nem do PROGRESSO lá. Porque é o seguinte! Eu só ativei o cê com ele porque ele de baixa pô, bota fé? Ele conhece o pessoal tudo aí entendeu, mas é tipo assim. Ele é de baixa pô, não chega a ser, lá essas coisas não entendeu
? Mas, tipo assim se também ta começando agora, então se é o primeiro LOJISTA que ele tem na vida! Tipo assim se também é a primeira mercadoria que se pega na vida
. Então sou seu irmão eu to aqui pra te proteger guei, depende da situação qualquer coisa de algum bo aí sei lá. Liga eu primeiro. Fala -"o mano ta acontecendo isso, isso e isso". É, e outra cê se tiver errado pô, me liga entendeu, mais também evita pô de ta fazendo errado, evita de ta caçando encrenca, evita ta cobrando os outro não sei o que. Evita problema gueizão, se cuida seu viado!

Mn Ivandro envia: 7:59 PM: ÁUDIO:
E aí viado, se esse BAGULHO canta pra mim, trás pra mim aí viado! Trás pra mim umas oito gramas pra mim aí viado, Se puder aí! Depois nóis tira do meu aí ta ligado! Amanhã eu tenho que ganhar uns 400 conto viado
!

(inaudível).

7:59 PM: ÁUDIO: Eu tenho um dinheiro aqui pra bota sua gasolina aí viado, trás essa negocio aí pra mim na moral memo. Amanhã o cara ta vindo da fazenda só pra vê essa situação comigo véi!

29 de junho de 2023

Mn Ivandro envia: 12:30 PM: Ec vai soltar as 5 ou n

12:31 PM: E ai

12:31 PM: E ai

12:31 PM:
Solta aí pra mim pow o cara tá na cidade já mano

EVANDRO envia: 12:31 PM: ÁUDIO:
Tem que vim aqui resgatar gueizão.

12:31 PM: ÁUDIO:
Se passa os cinquenta vai dar certo
.

Mn Ivandro envia: 12:32 PM ÁUDIO:
Faz o seguinte viado! Se vai soltar as vinte e cinco pra mim também? Eu vou passar de uber aí ta ligado! Vou pegar a mercadoria aí que eu vou soltar o cara lá no shopping viado
!

12:53 PM ÁUDIO:
Solta as vinte e cinco pra mim
pau no cú!

EVANDRO ENVIA: 12:54 PM ÁUDIO:
Só as cinco gramas seu guei

Mn Ivandro envia: 12:54 PM ÁUDIO: Se é foda em viado! Se é foda!

12:54 PM ÁUDIO
: To de cara aqui querendo fumar um chá
!

EVANDRO ENVIA: 12:55 PM ÁUDIO:
Então como é que solta!? Eu tenho que esperar acabar essa mercadoria pra poder chegar lá no MAFIOSO e perguntar o que que ele vai me da la de droga.

4 - CONTATO "Kezia" +556599734322 (INFORMAÇÕES ANTERIORES APONTAM COMO SENDO KESIA DA COSTA FARIA).

28 de junho de 2023

Kezia envia: 3:00 PM: Ce ta que bairro?

EVANDRO envia: 3:01 PM: Aq na es.eeauda

3:01 PM:
Só q tem q resgata

Kezia envia: 3:03 PM: Rlx

3:44 PM: Tô indo pra minha casa agora

3:49 PM: Eae

3:49 PM: Vou lá em casa mas vai ser rápido mano

3:51 PM: Já conversei com ele

3:51 PM: Outros povo vai buscar no meu namorado

EVANDRO envia: 4:12 PM ÁUDIO: Mas então KEZIA não sei que se vai resgatar. Se vai resgatar o que as vinte e cinco grama da GORDA? [...]
(Id. 200995173 - Pág. 1-

Em casos tais, descabido o benefício. Confira-se:

[...] No caso, a minorante do tráfico privilegiado foi negada mediante fundamentação idônea, pois a instância anterior ressaltou que as circunstâncias do delito denotam a habitualidade do acusado no comércio espúrio, considerando os registros extraídos de seu celular, nos quais pode ser observado o planejamento para a prática do tráfico de drogas e a confirmação de que exercia esta atividade ilícita desde o ano anterior à sua prisão. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.221/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

[...] Há uma redundância de provas válidas para o afastamento da minorante do tráfico no caso em análise. Além da prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as mensagens constantes do celular da ré - acessadas mediante prévia decisão judicial - evidenciam a dedicação da acusada à atividade ilícita, não havendo espaço para se concluir em sentido contrário. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.289.361/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Apesar de a pena imposta não superar 8 (oito) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável – quantidade e variedade de drogas – recomenda a manutenção do regime fechado para seu cumprimento:

[...] Embora a paciente seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 868.383/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Preservada a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão, inviável substituí-la por restritiva de direitos:

[...] Mantida a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, fica inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal” [...]
(AgRg no HC n. 876.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente o recurso de Evandro da Silva Santos e integralmente o de Renata Ormond de Melo
para absolvê-los do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024